Tribunal: TJDFT
Processo: 0731141-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/2004. O STJ firmou entendimento no sentido da possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização (Súmulas 539 e 541 do STJ).
2 – Tarifas de avaliação e registro de contrato. Possibilidade. Prestação do serviço comprovada. Onerosidade ausente. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é admitida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Julgamento repetitivo do REsp 1.578.553/SP (Tema 958).
3 – Apelação conhecida e desprovida.
r